Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701868-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN LOURENCO SANTANA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Indefiro o pedido de retirada de pauta, pois, ainda que sobrevenha a composição entre as partes, não há necessidade de adiar o julgamento do presente recurso, pela sua própria natureza. Brasília, 13 de maio de 2021.